Tribunal: CARF
Processo: 10880.925647/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925647/2017-98
ACÓRDÃO
1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 31/05/2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No2/2015. SÚMULAS CARF No 164 E 168.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório,
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme
aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF nos
164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
2
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 1001-
000.966, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
15103.30971.261212.1.3.04-4567, compensar os débitos informados com pagamento indevido ou
a maior de tributos retidos na fonte (código 5952) do período de apuração de 31/maio/2011, no
valor total de R$ 79.761,44.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 123299475 de
e-fls. 241/245, cujo teor segue abaixo:
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art.
39, parágrafo 4 da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$79.761,44
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
3
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
20057.16871.271213.1.3.04-4101 15103.30971.261212.1.3.04-4567
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2017.
PRINCIPAL- R$ 94.296,51 MULTA- R$ 18.859,29 JUROS- R$ 42.965,41”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do despacho
decisório que não homologou as compensações declaradas através dos PER/DCOMPS:
20057.16871.271213.1.3.04-4101 e 15103.30971.261212.1.3.04-4567.
Asseverou que a origem do crédito em todas as declarações é a mesma, e
corresponde ao pagamento a maior apurado em DCTF de CSLL retida na fonte da segunda
quinzena de maio de 2011, efetuado pela incorporada Cia. de Bebidas das Américas - AMBEV
(CNPJ. n° 02.808.708/0001-07).
Aduziu que a razão da não homologação do crédito decorre do indeferimento inicial
ocorrido no processo administrativo n° 10880.908425/2013-87, que no momento da análise do
crédito possuía saldo "0" para utilização.
Sustentou que o erro formal no preenchimento da DCTF vinculada ao crédito no
primeiro despacho decisório no processo administrativo n° 10880.908425/2013-87 não pode ser
considerado para esta análise, uma vez que os equívocos lá cometidos foram sanados para
adequada homologação do crédito.
Pontuou que o equívoco quanto a atualização das informações na DCTF naquele
período, uma vez corrigidos, não afasta a legitimidade do crédito em questão, uma vez que o
pagamento foi efetivamente realizado em valor superior ao devido.
Destacou que superado o erro formal por todas as materialidades do crédito
comprovadas, deve ser reconhecido no pedido de compensação o crédito histórico de pagamento
a maior de R$ 38.497,32, referente ao PERDCOMP n° 15103.30971.261212.1.3.04-4567.
Ponderou que embora a mesma saiba da impossibilidade de cancelamento do
pedido de compensação após o despacho decisório, e que o PERDCOMP constitui o crédito
tributário para fins de cobrança, imperioso registrar que a discussão sobre o débito somente pode
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
4
ser travada administrativamente por meio do presente processo, com o que se presta essa
irresignação a demonstrar que o valor declarado pelo contribuinte foi feito de forma equivocada,
já que adimplido integralmente por meio de DARF.
Salientou que o equívoco quanto ao cancelamento do pedido de compensação deve
ser enfrentado na Manifestação de Inconformidade, a fim de extinguir o débito decorrente do
PERDCOMP n° 20057.16871.271213.1.3.04-4101, 4101, já que as obrigações acessórias referentes
a retenção foram entregues e são facilmente consultados pelos nobres julgadores.
Pleiteou que seja homologada a compensação referente ao PER/DCOMP n°.
15103.30971.261212.1.3.04-4567 (Processo de Crédito n°. 10880-925.647/2017-98 — PERDCOMP
demonstrativo de crédito n° 15103.30971.261212.1.3.04-4567); que seja extinto o débito
declarado no PERDCOMP n° 20057.16871.271213.1.3.04-4101, uma vez que os débitos de CSRF do
período foram extintos integralmente por meio de DARF, sendo facilmente comprovado a
inexistência daquele pelo confronto da DCTF com a DIRF do período.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 1001-000.966/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
248/255).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 268/279):
“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP
AMBEV S.A., já qualificada nos autos deste Processo Administrativo Fiscal n°
10880.925647/2017-98, vem, por seu procurador signatário, respeitosamente,
perante Vossa Senhoria, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, consoante as razões de
fato e de direito a seguir expostas, que requer sejam juntadas aos autos e
remetidas a uma turma recursal da competente Delegacia da Receita Federal do
Brasil para a devida análise.
Pede deferimento.
Porto Alegre, 11 de setembro de 2023.
(...)
EGRÉGIA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
COLENDA TURMA RECURSAL
Eminentes Julgadores
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
5
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do acórdão objeto deste Recurso Voluntário em
11/08/2023. Assim, considerando o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33
do Decreto n° 70.235/721, para sua interposição, que se encerra em 12/09/2023
está demonstrada a tempestividade do presente Recurso.
II – DOS FATOS
2. O presente processo é oriundo de Despacho Decisório que não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos 15103.30971.261212.1.3.04-
4567 e 20057.16871.271213.1.3.04-4101. Veja-se o demonstrativo dos créditos
analisados pelo Despacho Decisório:
(...)
3. A origem do crédito utilizado em ambas as DCOMPs é a mesma: pagamento a
maior apurado em DCTF de CSRF referente à segunda quinzena de maior de 2011.
No entanto, os saldos utilizados não são os mesmos.
4. Em ambos os pedidos de compensação, foi utilizado saldo de pagamento a
maior de CSRF daquele período verificado em R$ 41.264,10, decorrente do
pagamento de DARF no valor de R$ 1.932.893,75. A verificação do saldo de
pagamento a maior foi sendo ajustada mediante sucessivas retificações da DCTF
original a partir de verificações de erros formais em relação ao valor do débito
declarado na DCTF original. Assim constou a apuração do crédito:
(...)
5. Tanto o despacho decisório quanto o acórdão ora recorrido entenderam que os
créditos pleiteados em ambas as DCOMPs não merecem subsistir em razão de os
créditos pleiteados já terem sido utilizados na transmissão de DCOMP de n.o
03732.73290.141211.1.3.04-2540, em discussão no processo administrativo n.o
10880.908425/2013-87.
6. Antes de enfrentar as razões da decisão recorrida, cabe pontuar, para melhor
elucidação dos fatos, a sequência da transmissão das declarações de
compensação mencionadas:
• A primeira DCOMP, de n.o 03732.73290.141211.1.3.04-2540, foi transmitida em
14/12/2011, utilizando crédito apurado nas DCTFs retificadoras 1 e 2 no valor de
R$ 1.434,56, que é oriundo de retenções indevidas sobre as notas fiscais de
serviço emitidas pelo prestador SOMOV sob n.os 19110 e 1911, nos valores
respectivos de R$ 1.221,05 e R$ 213,51, cuja soma atualizada representa o valor
transmitido na DCOMP de R$ 1.516,62;
• A segunda DCOMP, de n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567, foi transmitida em
26/12/2012, utilizando crédito apurado nas DCTFs 7 e 8 no valor de R$ 38.497,32;
• A terceira DCOMP, de n.o 20057.16871.271213.1.3.04-4101, foi transmitida em
27/12/2013, utilizando crédito apurado na nona e última DCTF retificadora no
valor de R$ 41.264,10;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
6
7. Pois bem. Quanto aos pedidos de compensação, importante destacar que são
tratamentos distintos, já que a segunda DCOMP, de n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567, utilizou o valor do crédito histórico de R$
38.497,32, enquanto a terceira DCOMP, de n.o 20057.16871.271213.1.3.04-4101,
deveria ter sido CANCELADA, já que integralmente quitado o débito declarado por
meio de DARF, nos exatos termos da DCTF entregue.
8. Sendo assim, importante destacar que o pagamento a maior utilizado nas
compensações (considerar apenas a de n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567, já
que a de n.o 20057.16871.271213.1.3.04-4101 deve ser cancelada) não se refere
ao saldo integralmente apurado de R$ 41.264,10, mas tão somente ao valor de R$
38.497,32 utilizado na segunda DCOMP, crédito de pagamento a maior que
constava nas DCTFs retificadoras 7 e 8.
9. Não obstante as razões apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, entendeu o acórdão ora recorrido que o crédito pleiteado na
DCOMP é referente a saldo apurado em DCTF retificada após o saldo ter sido
negado pelo Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo n.o
10880.908425/2013-87, o que levaria à necessidade de a Recorrente comprovar a
existência do saldo apurado na DCTF retificadora e o erro formal cometido.
10. Conforme restará demonstrado, merece reforma a decisão recorrida, na
medida em que o crédito ora pleiteado é diverso do que foi indeferido no
Processo Administrativo n.o 10880.908425/2013-87, razão pela qual não pode ser
indeferido com base no que foi decidido nesse processo. Ademais, como será
abordado, os equívocos cometidos já foram superados, considerando que a DCTF
reflete o crédito existente.
III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
(A) DO CANCELAMENTO DO PERDCOMP 20057.16871.271213.1.3.04-4101 –
DÉBITO DECLARADO EM DCTF E INTEGRALMENTE ADIMPLIDO POR MEIO DE DARF
11. Em primeiro lugar, considerando o trecho da decisão abaixo em que menciona
que o valor do crédito pleiteado é de R$ 79.761,44, cabe à Recorrente renovar seu
pedido de CANCELAMENTO da terceira DCOMP, de n.o
20057.16871.271213.1.3.04-4101, considerando que já foi integralmente quitado
o débito declarado por meio de DARF, nos exatos termos da DCTF entregue.
Desse modo, a Recorrente busca o direito creditório relativo ao pedido da
segunda DCOMP, no valor de R$ 38.497,32, e não do valor total de R$ 79.761,44,
como mencionado na decisão:
(...)
12. Apesar de a Recorrente saber da impossibilidade de cancelamento do pedido
de compensação após o despacho decisório, e que o PERDCOMP constitui o
crédito tributário para fins de cobrança, imperioso registrar que a discussão sobre
o débito somente pode ser travada administrativamente por meio do presente
processo, com o que se presta essa irresignação a demonstrar que o valor
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
7
declarado pelo contribuinte foi feito de forma equivocada, já que adimplido por
meio de DARF.
13. Tendo em vista que o débito declarado na terceira DCOMP trata de CSRF da
primeira quinzena de dezembro de 2013, o qual foi declarado e extinto na sua
integralidade por meio de DARF, consoante informações apresentadas em DCTF,
deve ser reconhecido o cancelamento da terceira DCOMP, de n.o
20057.16871.271213.1.3.04-4101, bem como a extinção do débito dele
decorrente, já que as obrigações acessórias referentes a retenção foram
entregues e são facilmente consultadas pelos nobres julgadores.
14. Assim sendo, há de se ressaltar que a Recorrente busca tão somente o
reconhecimento do crédito postulado na transmissão da segunda DCOMP, de n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567, no valor de R$ 38.497,32.
(B) DO CRÉDITO INFORMADO EM DCTF PARA HOMOLOGAÇÃO DO PERDCOMP N.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567 – VERDADE MATERIAL
15.
Conforme já mencionado, a segunda DCOMP, de n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567, visou a transmissão de créditos de pagamento
a maior de CSRF no valor de R$ 38.497,32, saldo este apurado nas DCTFs
retificadoras 7 e 8, sendo que, posteriormente, a Recorrente informou crédito de
pagamento a maior de R$ 41.264,10 na DCTF retificadora final, divergência esta
que se deu em decorrência de erros formais cometidos quando da apuração do
débito que foi quitado pelo DARF informado. Assim constou em relação ao crédito
na DCTF final:
(...)
16. Veja-se, portanto, que a DCOMP objeto do pleito da Recorrente é a que visou
a utilização do crédito de R$ 38.497,32, sendo este o valor ora em discussão. A
partir do cruzamento de informações constantes da DCTF e da DCOMP n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567, não restam dúvidas de que a Recorrente faz
jus ao crédito de R$ 38.497,32, considerando o saldo de pagamento a maior de
R$ 41.264,10 declarado na DCTF final, bem como o fato de que a terceira
DCOMP, de número 20057.16871.271213.1.3.04-4101 - que havia sido
transmitida visando a utilização da totalidade do saldo de pagamento a maior -,
deve ser CANCELADA em função do pagamento integral do débito nela declarado.
17. Portanto, uma vez comprovada a materialidade do crédito de R$ 38.497,32
pela comprovação do pagamento a maior de CSRF que originou o saldo creditório,
deve ser reconhecido o crédito transmitido na DCOMP de n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567, eis que dentro do saldo final apurado em R$
41.264,10, superando o erro formal constante das DCTFs em benefício da busca
pela verdade material.
18. Ora, ainda que não se pudesse considerar as retificações da DCTF, o que não
se sustenta, em respeito aos princípios pela busca da verdade material e da ampla
defesa, que devem nortear o processo administrativo tributário, não resta
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
8
qualquer dúvida de que a suposta impossibilidade da verificação mecânica do
crédito pelo cruzamento de informações não é, por si só, suficiente para a
negativa do direito de compensação do contribuinte.
19. O que precisa ficar claro é que o equívoco quanto a atualização das
informações na DCTF naquele período, uma vez corrigidos, não afasta a
legitimidade do crédito em questão, uma vez que, ao fim e ao cabo, o pagamento
de CSRF foi efetivamente realizado em valor superior ao devido.
20. Em que pese seja inequívoca a materialidade do crédito de R$ 38.497,32,
levando em conta que o mero erro formal nas DCTFs retificadoras não afasta a
legitimidade do crédito de R$ 41.264,10 e que a DCTF final reflete o crédito
existente, uma vez comprovado o pagamento realizado em valor superior ao
devido, entendeu o acórdão recorrido que o crédito pleiteado não deve ser
homologado em razão do indeferimento inicial ocorrido no Processo
Administrativo n.o 10880.908425/2013-87. Isso se deu em razão de no momento
da averiguação do crédito possuir saldo “0” para utilização, vez que a DCTF de
referência possuiu retificações posteriores que ajustaram o valor do crédito de
saldo de pagamento a maior de CSRF.
21. Ocorre, Ilmos. Julgadores, é que o crédito ora pleiteado de R$ 38.497,32 não é
o mesmo crédito pleiteado na primeira DCOMP, em discussão no Processo
Administrativo n.o 10880.908425/2013-87, razão pela qual não pode servir de
óbice ao reconhecimento daquele crédito. É claro que se trata de créditos
diferentes. Melhor dizendo, apesar de ambos serem oriundos do mesmo
pagamento a maior de CSRF, são saldos distintos, independentes e suficientes
considerando o saldo total apurado em R$ 41.264,10. Explica-se:
22. O crédito utilizado na primeira DCOMP, de n.o 03732.73290.141211.1.3.04-
2540, visou a utilização de crédito apurado nas DCTFs retificadoras 1 e 2 no valor
de R$ 1.434,56. Este valor, por mais que não tenha sido reconhecido nos autos do
Processo Administrativo n.o 10880.908425/2013-87, não obsta o reconhecimento
dos R$ 38.497,32 pleiteados na DCOMP de n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567,
pois são saldos diferentes.
23. Nesse sentido, veja-se que a decisão recorrida menciona para rechaçar o
direito ao crédito de R$ 38.497,32 que “não possível a apresentação de Dcomp
que utilize o mesmo crédito já indeferido anteriormente, nos termos do artigo 74,
§ 3o, inciso VI da Lei n° 9.430/1996”. Vejamos o teor do texto legal (grifos nossos):
(...)
24. Percebe-se do artigo transcrito que a impossibilidade prevista na lei para a
apresentação de pedidos de compensação se limita, e esse é o sentido literal do
inciso VI acima, ao VALOR, e tão somente ao VALOR, que já foi objeto de pedido
de restituição.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
9
25. A lei, portanto, não inclui nas hipóteses de não aceitação de pedidos de
compensação aqueles novos valores que ainda não foram objeto de declaração de
compensação e análise pelo Fisco.
26. De acordo com os documentos juntados nos autos, bem como com os
juntados nos autos do Processo Administrativo n.o 10880.908425/2013-87,
percebe-se um equívoco da decisão ao invocar tal dispositivo para não
reconhecer o crédito de R$ 38.497,32, já que o crédito objeto da primeira
DCOMP, analisada pelo Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo
n.o 10880.908425/2013-87, correspondia a tão somente R$ 1.434,56, restando
pendente de análise ainda o saldo creditório de R$ 39.829,54.
Dessa forma, a compensação que se visa o deferimento, no valor de R$ 38.497,32,
além de ser independente da que já foi objeto de análise, é relativa a saldo que é
suficiente, mesmo se o crédito R$ 1.434,56 vier a ser deferido.
27. Assim, resta claro que eventual erro formal no preenchimento das DCTFs
retificadoras 1 e 2, que acusavam saldo de pagamento a maior no valor de R$
1.434,56 utilizado como crédito na primeira DCOMP, não pode ser considerado
para análise do direito creditório postulado na segunda DCOMP, no valor de R$
38.497,32, ora em discussão, pois são SALDOS diversos, apesar de serem oriundos
do mesmo pagamento a maior. Reitera-se: foram utilizados saldos diferentes em
DCOMPs distintas em razão de mero erro formal na apuração em DCTF do débito
pago, o que levou com que a Recorrente retificasse sucessivamente a DCTF
originalmente declarada, o que acarretou, consequentemente, em sucessiva
alteração do saldo de pagamento a maior, ora pleiteado como crédito.
28. Portanto, não obstante o Despacho Decisório no Processo Administrativo n.o
10880.908425/2013-87 e a suposta falta de provas que corroborem a existência
do crédito pleiteado a despeito do erro formal, deve ser reconhecida a segunda
DCOMP, de n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567, admitindo-se todas as DCTFs
retificadoras realizadas em decorrência de mero erro formal de fato no
preenchimento da DCTF original, reconhecendo-se o crédito de R$ 38.497,32, em
benefício do princípio da busca pela verdade material, considerando que a
materialidade do crédito está comprovada.
IV – DO PEDIDO
Ante o exposto, REQUER seja provido o presente Recurso Voluntário para que:
i. Seja homologada a compensação referente ao PER/DCOMP n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567, diante dos fundamentos de fato e de direito
expostos ao longo deste recurso, bem como dos documentos apresentados que
têm por finalidade comprovar que o crédito daquele período foi utilizado dentro
dos limites legais e em observância aos procedimentos fiscais e formais exigidos;
ii. Seja extinto o débito declarado no PERDCOMP n.o 20057.16871.271213.1.3.04-
4101, uma vez que os débitos de CSRF do período foram extintos integralmente
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
10
por meio de DARF, sendo facilmente comprovada inexistência daquele pelo
confronto da DCTF com a DIRF do período;
Reitera, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto 70.235, interpretado à luz
dos princípios da busca pela verdade material e ampla defesa, o pedido de
juntada de documentos complementares que entendam Vossas Senhorias
indispensáveis para reconhecimento do crédito.
Pede deferimento.
Porto Alegre, 11 de setembro de 2023.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior de tributos
retidos na fonte no valor total de R$ 79.761,44 que, conforme princípio de adstrição do julgador
aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento do direito creditório
decorrente do pagamento indevido ou a maior de tributos retidos na fonte (código 5952) do
período de apuração de 31/maio/2011, no valor total de R$ 79.761,44.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
11
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “quanto aos pedidos
de compensação, o de n° 15103.30971.261212.1.3.04-4567 utilizou o valor do crédito histórico de
R$ 38.497,32, e o de n° 20057.16871.271213.1.3.04-4101 deveria ter sido cancelado, já que
integralmente quitado o débito declarado por meio de DARF, nos exatos termos da DCTF
entregue”.
Sustentou que “o pagamento a maior utilizado nas compensações deve-se
considerar
apenas
a
de
n°
15103.30971.261212.1.3.04-4567,
já
que
a

n°
20057.1687L271213.1.3.04-4101 deve ser cancelada) não se refere ao saldo integralmente
apurado de R$ 41.266,10, mas tão somente o valor de R$ 38.497,32 utilizado no pedido de
PERDCOMP e que constava nas DCTFs retificadoras de número sete e oito”.
Pontuou que “superado o erro formal por todas as materialidades do crédito
comprovadas, deve ser reconhecido no pedido de compensação o crédito histórico de pagamento
a maior de R$ 38.497,32, referente ao PERDCOMP n° 15103.30971.261212.1.3.04-4567”.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 248/255):
“(...)
No caso concreto, como os PER/Dcomps se referem ao mesmo pagamento, o que
fixa o ponto de corte é a data do primeiro Despacho Decisório.
Demais disso, como pode ser visto na cópia da DCTF retificadora anexa à
Manifestação de Inconformidade, especificamente a primeira página (fl. 95), tal
declaração foi transmitida em 21 de fevereiro de 2014, após a apresentação da
Dcomp a que se refere o presente processo em 26 de dezembro de 2012.
Mais uma vez e, frise-se, mesmo que não providenciada em tempo a retificação
da DCTF, a contribuinte poderia, por outros meios de prova, demonstrar a
existência do direito creditório.
Como está definido no Código Tributário Nacional (CTN - artigo 170), para a
compensação de tributos, os créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
devem ser líquidos e certos.
Em vista dessa disposição, chega-se à imediata conclusão de que o ônus
probatório é do sujeito passivo, excetuadas as situações em que a Fazenda Pública
detém as informações em seu banco de dados, nesse caso sendo necessária
apenas a indicação correta quanto a essas informações atinentes à análise do
pedido ou da declaração.
Também, no art. 15 do Decreto n£' 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal)
consta que a impugnação (no caso a manifestação de inconformidade) deverá ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
12
Assim, as provas de que disponha a contribuinte relativas aos fatos alegados
devem ser carreadas ao processo junto com a Manifestação de Inconformidade.
Em não o fazendo, a interessada se submete aos ônus dessa omissão.
Nesse sentido, dispõe o Parecer Normativo Cosit n° 2/2015:
(...)
CONCLUSÃO
Posto isso, rejeito o pedido de produção de provas e, no mérito, julgo
improcedente a Manifestação de Inconformidade.”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, pontuou que “em que pese
seja inequívoca a materialidade do crédito de R$ 38.497,32, levando em conta que o mero erro
formal nas DCTFs retificadoras não afasta a legitimidade do crédito de R$ 41.264,10 e que a DCTF
final reflete o crédito existente, uma vez comprovado o pagamento realizado em valor superior
ao devido, entendeu o acórdão recorrido que o crédito pleiteado não deve ser homologado em
razão do indeferimento inicial ocorrido no Processo Administrativo n.o 10880.908425/2013-87”.
Ressaltou que “resta claro que eventual erro formal no preenchimento das DCTFs
retificadoras 1 e 2, que acusavam saldo de pagamento a maior no valor de R$ 1.434,56 utilizado
como crédito na primeira DCOMP, não pode ser considerado para análise do direito creditório
postulado na segunda DCOMP, no valor de R$ 38.497,32, ora em discussão, pois são SALDOS
diversos, apesar de serem oriundos do mesmo pagamento a maior. Reitera-se: foram utilizados
saldos diferentes em DCOMPs distintas em razão de mero erro formal na apuração em DCTF do
débito pago, o que levou com que a Recorrente retificasse sucessivamente a DCTF originalmente
declarada, o que acarretou, consequentemente, em sucessiva alteração do saldo de pagamento a
maior, ora pleiteado como crédito”.
Por fim, sustentou que “não obstante o Despacho Decisório no Processo
Administrativo n.o 10880.908425/2013-87 e a suposta falta de provas que corroborem a
existência do crédito pleiteado a despeito do erro formal, deve ser reconhecida a segunda
DCOMP, de n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567, admitindo-se todas as DCTFs retificadoras
realizadas em decorrência de mero erro formal de fato no preenchimento da DCTF original,
reconhecendo-se o crédito de R$ 38.497,32, em benefício do princípio da busca pela verdade
material, considerando que a materialidade do crédito está comprovada”.
Pois bem.
Insta destacar, que para a Contribuinte provar que a DCTF foi preenchida com erro
era necessário que ela trouxesse aos autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado
no PERDCOMP, para que se possa verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
13
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168. Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Ocorre que a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, e ter apresentado
documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no
tocante ao erro de fato no preenchimento da DCTF, já que para o procedimento de apuração do
direito creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do
crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela
Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Desta feita, as alterações
promovidas em DIPJ devem ser comprovadas através de escrita contábil.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
14
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram apresentados
pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto- Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, vez que os autos não
estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, os documentos colacionados em sede recursal não
demonstram o erro no preenchimento da DCTF e os constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.
Destaco por fim, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente não pode
prosperar.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.

Do PER/DCOMP n.o 20057.16871.271213.1.3.04-4101

A Recorrente pleiteou o cancelamento do PER/DCOMP n.o
20057.16871.271213.1.3.04-4101, destacando que foi integralmente quitado o débito declarado
por meio de DARF, nos termos da DCTF entregue.
Ressaltou que “apesar de a Recorrente saber da impossibilidade de cancelamento
do pedido de compensação após o despacho decisório, e que o PERDCOMP constitui o crédito
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
15
tributário para fins de cobrança, imperioso registrar que a discussão sobre o débito somente pode
ser travada administrativamente por meio do presente processo, com o que se presta essa
irresignação a demonstrar que o valor declarado pelo contribuinte foi feito de forma equivocada,
já que adimplido por meio de DARF”.
Pois bem.
No tocante ao pedido de cancelamento do PER/DCOMP n.o
20057.16871.271213.1.3.04-4101, cabe esclarecer que o CARF não é competente para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em
PERDCOMP. De fato, tanto a DRJ, quanto o CARF não possuem competência para apreciar recurso
que envolvam o cancelamento de PER/DCOMP.
Assim, voto em rejeitar neste tópico do Recurso Voluntário, o pleito da Recorrente
de cancelamento do PER/DCOMP n.o 20057.16871.271213.1.3.04-4101.

Do PER/DCOMP n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567

A Recorrente alegou que “uma vez comprovada a materialidade do crédito de R$
38.497,32 pela comprovação do pagamento a maior de CSRF que originou o saldo creditório, deve
ser reconhecido o crédito transmitido na DCOMP de n.o 15103.30971.261212.1.3.04-4567, eis que
dentro do saldo final apurado em R$ 41.264,10, superando o erro formal constante das DCTFs em
benefício da busca pela verdade material”.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o crédito associado ao DARF referente ao PER/ DCOMP de n.o
15103.30971.261212.1.3.04-4567
já foi objeto de análise no PER/DCOMP n°.
03732.73290.141211.1.3.04-2540 que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Outrossim, não é possível a apresentação de PER/DCOMP que já utilizou o mesmo
crédito já indeferido anteriormente, senão vejamos o teor da norma de regência:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
16
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)”.

Neste sentido, o Parecer Cosit n°. 2/2015, senão vejamos:

“f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996”.
Destaca-se ainda, que a retificação da DCTF sem a apresentação de documentação
hábil que fundamente o erro cometido pela Contribuinte no preenchimento da declaração, não
legitima o crédito pleiteado no PER/DCOMP apresentado, eis que o mesmo, não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso neste tópico.

Do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega
um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma
exigência tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.515 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925647/2017-98
17
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Dispositivo

Isto posto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Original